Tribunal: STF
Processo: ARE 1393762
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Ação Declaratória de Inexigibilidade de ITBI. Integralização ao capital social. Legislação municipal que, ao tratar da não incidência tributária para transmissão de imóveis em integralização de capital social, como previsto na CF/88, deixou de excetuar os casos em que há preponderância de atividade imobiliária no desenvolvimento do objeto social da adquirente. Sentença que julgou improcedente o pedido, revogando a tutela de urgência concedida às p. 271/272. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Necessidade de interpretação sistemática das disposições legais contidas na CF, no CTN, na LRF, na Lei Orgânica do Município e no CTM. Excludente de tributação que exige lei específica para sua aplicação. Tributo devido. Sentença mantida. Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 94). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II; 30, III; 150, I; e 156, II, da mesma Carta. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo “[...] conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário” (pág. 17 do documento eletrônico 164). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (pág. 1 do documento eletrônico 164).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Em síntese, não há imunidade (regra negativa de competência estabelecida na Constituição Federal) em relação ao fato objeto deste litígio, já que a transmissão do imóvel para fins de integralização de capital social se deu em favor de pessoa jurídica cuja atividade econômica principal é a compra e venda de imóveis próprios (p. 18). A lei maior do município de Monte Alto, aliás, estabelece de forma explícita que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for à compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 162, § 2º, ‘a’ da Lei Orgânica Municipal).



    Quanto à existência ou não de isenção, não se desconhece o teor dos artigos 56 e 57 do CTM (p. 164 e 165). Ocorre que, nos termos do art. 146, III, da CF/1988, cabe à Lei Complementar Nacional estabelecer normas gerais de Direito Tributário.



    Por sua vez, embora o artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional (recepcionado pela CF com força de Lei Complementar) também disponha que o ITBI não incide sobre transmissão de bens e direitos efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, o mesmo CTN, em seu artigo 37, caput, repete a ressalva constitucional, estabelecendo que a imunidade não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.



    Em acréscimo, o § 1º reputa caracterizada a atividade preponderante referida nesse artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.



    Já o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2001) dita uma série de requisitos para que haja renúncia fiscal, requisitos que segundo consta não foram observados pelos artigos 56 e 57 do CTM de Monte Alto (que é de 2005), os quais devem ser interpretados sob a luz das Leis Complementares Nacionais sob pena de padecerem de crise de legalidade.



    [...]



    Não há qualquer norma local concedendo isenção (hipótese de exclusão do crédito tributário explicitada em lei) de ITBI para pessoas jurídicas que detenham as caraterísticas da apelante.



    [...]



    Por fim, vale destacar, por relevante e oportuno, que o reconhecimento do direito à excludente de tributação trazida pelo texto constitucional deve ser na exata medida do objetivo que o constituinte teve em mente ao criá-lo. Bem por isso, para afastamento da regra geral de incidência do tributo, exigem os já citados dispositivos legais que seja comprovado pela sociedade empresária que, no prazo que assinalam, não tenham sido desenvolvidas atividades preponderantemente imobiliárias. Há que se considerar, inclusive, que a não incidência tributária aqui em análise é uma retribuição da sociedade (privada da arrecadação) aos benefícios decorrentes do fomento das atividades empresariais (a exemplo da geração de empregos e renda,) não podendo ser aplicada a casos, como o presente, em que a sociedade à qual integralizados os imóveis desenvolve, preponderantemente, atividades imobiliárias, conforme se extrai dos documentos de p. 18 e seguintes.” (págs. 7-9 do documento eletrônico 94).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Além disso, ressalto que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator